Tribunal: STF
Processo: HC 211382
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Eduardo Everlaine Pinto e outros, em favor de Leandro Lima da Silva Alves, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que negou provimento ao HC n° 715214 - MG .



    Colho o relatório da decisão impugnada:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de LEANDRO LIMA DA SILVA ALVES em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (HC n. 1.0000.21.256092-4/000). O paciente encontra-se preso preventivamente pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, parágrafo 2º, I, IV, c/c 14, II, todos do Código Penal. O impetrante sustenta a ausência de fundamentação apta a justificar a manutenção da segregação cautelar imposta ao paciente, reputando não atendidos os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para seja assegurado ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.” 



    No STJ, a ordem foi denegada por não existir flagrante ilegalidade.



    Nesta corte, reitera os pedidos pretéritos, pugnando pelo direito de recorrer em liberdade e, subsidiariamente, na aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Destaca a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Decido.



    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.



    O paciente está preso temporariamente, em razão de fortes indícios da prática de tentativa de homicídio que contra ele pesam, conforme se observa na decisão de primeiro grau ao ratificar a prisão em flagrante:



    “Não se vislumbrando aqui ocorrência de ilegalidade, RATIFICO a prisão noticiada. No mais, atento ao disposto nos arts. 310 e 311, ambos do Código de Processo Penal, passo a analisar o cabimento ou não da conversão em prisão preventiva preceituada nos arts. 312 e seguintes do mesmo estatuto processual vigente. No caso dos autos, verifico que existe prova da materialidade e indícios de autoria do delito prescrito no art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, tudo consubstanciado no APFD formalizado. Consta do auto de prisão em flagrante que os flagranteados foram presos pela Polícia Militar logo após os fatos em apuração nestes autos. Inobstante o silêncio dos flagranteados quando de suas oitivas pela Autoridade Policial, os mesmos foram reconhecidos pela vítima. Ademais, conforme consta da oitiva da condutora do flagrante, que no momento da prisão de Leandro, este afirmou que estava no veículo com a vítima e os demais envolvidos. O relato dos autos é no sentido de que os fatos se deram em decorrência de uma suposta dívida da vítima em razão da mercancia de drogas para com as pessoas de Thaleson Olímpio Nascimento de Paula e Emérson Martins da Costa, os quais empreenderam fuga após a tentativa de homicídio. Nesse passo, conforme explanado pelo Dr. Promotor de Justiça em seu parecer acostado aos autos, a segregação cautelar dos flagranteados se faz necessária, para garantia da ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal, assegurando-se, assim, a ordem na sociedade, a qual, em regra, é abalada pela prática de qualquer delito, em especial aqueles de natureza complexa, em que há violência contra a pessoa e/ou grave ameaça.”(eDOC 3, p. 6-7)



    Não demonstrada, de plano, a teratologia do decreto prisional, é inviável a superação da referida súmula.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente